Tribunal: TJES
Processo: 5000147-66.2019.8.08.0004
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2020-07-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000147-66.2019.8.08.0004
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EVERALDO MONTEIRO DA SILVA
RECORRIDO: BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A. e outros
RELATOR(A
):SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. REQUERENTE CELEBROU CONTRATO DE CESSÃO DE CRÉDITO, TRANSFERINDO A TERCEIRA PESSOA VEÍCULO FINANCIADO JUNTO AO DEMANDADO. REQUERIDO DEBITOU DA CONTA DO AUTOR TAXA DE TRANSFERÊNCIA E DUAS MENSALIDADES DO FINANCIAMENTO, TENDO O TERCEIRO ADQUIRENTE RESTITUÍDO AO AUTOR ESTES ÚLTIMOS VALORES. AUTOR REQUER A CONDENAÇÃO DOS REQUERIDOS NA OBRIGAÇÃO DE FAZER, PARA QUE CESSEM OS DESCONTOS EM SUA CONTA BANCÁRIA, BEM COMO A REPARAÇÃO DE DANO MATERIAL, REFERENTE À TAXA DE TRANSFERÊNCIA, E DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA (ART. 14, CDC). DANOS MATERIAIS RECONHECIDOS PARA RESTITUIR AO AUTOR, NA FORMA SIMPLES, O VALOR DA TAXA DE TRANSFERÊNCIA, NÃO PREVISTA NO INSTRUMENTO DE CESSÃO DO CONTRATO DE ADESÃO AO GRUPO DE CONSÓRCIO PARA BENS MÓVEIS. DANOS MORAIS INEXISTENTES. MERO ABORRECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA E CONFIRMADA EM SENTENÇA PARA QUE CESSEM OS DESCONTOS PELOS REQUERIDOS NA CONTA BANCÁRIA DO AUTOR. SENTENÇA DE PISO JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS, DETERMINANDO QUE OS REQUERIDOS CESSEM OS DESCONTOS DAS PARCELAS NA CONTA BANCÁRIA DO AUTOR E CONDENANDO-OS À RESTITUÍREM, NA FORMA SIMPLES, O VALOR DA TAXA DE TRANSFERÊNCIA. RECURSO INTERPOSTO VISANDO A REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA PARA CONDENAR OS REQUERIDOS À RESTITUÍREM AO AUTOR, EM DOBRO, O VALOR DA TAXA DE TRANSFERÊNCIA E VALORES QUE TERIAM SIDO DEBITADOS ENTRE MARÇO E MAIO DO ANO DE 2019. AUTOR DECLARA NA INICIAL JÁ TER SIDO RESTITUÍDO DO VALOR DEBITADO EM MARÇO/2019. IMPEDIMENTO DE INOVAÇÃO EM GRAU RECURSAL. NÃO INCIDÊNCIA DO ARTIGO 42 DO CDC, POIS NÃO EVIDENCIADA MÁ-FÉ NA COBRANÇA. VALORES DEBITADOS ANTES DA CITAÇÃO DOS REQUERIDOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, TÃO SOMENTE PARA CONDENAR OS REQUERIDOS À RESTITUÍREM AO AUTOR, NA FORMA SIMPLES, OS VALORES DE R$234,05 (DUZENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E CINCO CENTAVOS) E R$ 252,11 (DUZENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E ONZE CENTAVOS), DEBITADOS NO MÊS DE ABRIL/2019 E MAIO/2019, RESPECTIVAMENTE. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.

GABRIEL BRIDE

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.